Tribunal: TJSP
Processo: 2149725-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A INCLUSÃO DA AUTORA EM ACORDO OFERTADO AOS LOJISTAS PARA ISENÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, TENDO EM VISTA PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE (PANDEMIA DA COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – NÃO CABIMENTO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A INCLUSÃO DA AUTORA EM ACORDO OFERTADO AOS LOJISTAS PARA ISENÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, TENDO EM VISTA PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE (PANDEMIA DA COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – NÃO CABIMENTO – CORREÇÃO DO VALOR APONTADO NA INICIAL – RECONHECIMENTO – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO